Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos da ação n.o 0717039-42.2024.8.07.0006, sob fundamento de distinção entre a pessoa jurídica executada (MEI) e a pessoa física autora da ação indicada para penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora no rosto dos autos de ação ajuizada por pessoa física titular de empresa registrada como MEI, em razão da ausência de separação patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O microempreendedor individual não possui personalidade jurídica própria, nem separação entre o patrimônio da atividade empresarial e o da pessoa física do titular, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.4. A penhora no rosto dos autos de ação proposta pela pessoa física é admissível quando o executado é MEI, diante da inexistência de distinção jurídica entre o CNPJ e o CPF do titular.IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O microempreendedor individual não possui separação patrimonial entre seu CNPJ e o CPF do titular, respondendo com todos os seus bens pelas obrigações assumidas.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 44, 49-A, 50 e 966; LC no 123/2006, arts. 3o e 18-A.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.10.2023; STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016; TJDFT, Ac. 1903769, 0722154-62.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 07.08.2024; TJDFT, Ac. 1988486, 0718867-91.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 03.04.2025; TJDFT, Ac. 1869442, 0706918-70.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 23.05.2024.